Tribunal: TJPA
Processo: 0850763-48.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850763-48.2018.8.14.0301
APELANTE: JESONITA SOUSA ALENCAR, JAILTON SOUZA ALENCAR, JECIENE SOUSA ALENCAR, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS.
ACÓRDÃO QUE RECONHECEU, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PRINCÍPIO DA DECISÃO NÃO SURPRESA. ACOLHIDA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA MATÉRIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
UNANIMIDADE.

1. A turma julgadora não conheceu da Apelação das Autoras em decorrência da inobservância da regra da dialeticidade e, de ofício, declarou a nulidade da sentença que teria cerceado o direito de defesa das Autoras com o julgamento antecipado do mérito, determinando o retorno dos autos ao Magistrado de origem e, por via de consequência, julgando prejudicada a Apelação do Ministério Público do Estado do Pará.

2. Arguição de omissão quanto ao princípio da decisão não surpresa. Acolhida. Reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido. Necessidade de intimação das partes para se manifestarem acerca da matéria reconhecida de ofício. Observância aos artigos 7º, 9º, 10 e 933 do CPC/15 c/c
artigo 5º, LV, da CF/88. Precedentes.

3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos,
para anular o acórdão recorrido, determinando a intimação de todas as partes, para se manifestarem no prazo de 5 dias, acerca da Tese de nulidade da sentença por possível cerceamento de defesa n
o julgamento antecipado do mérito.

4. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

13ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, julgamento ocorrido no Plenário Virtual no período de 26.04 à 03.05.2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível
(processo nº
0850763-48.2018.8.14.0301
-
PJE
) opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e JESONITA SOUSA ALENCAR E OUTROS
,

para suprir suposta omissão no Acórdão de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

(...)
Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO DAS AUTORAS EM DECORRÊNCIA DA INOBSERVÂNCIA DA REGRA DA DIALETICIDADE E, DE OFÍCIO, DECLARO A NULIDADE DA SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para regular processamento, JULGANDO, POR VIA DE CONSEQUÊNCIA, PREJUDICADA A APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
. (grifo nosso).

Em suas razões, o
Embargante aponta omissão no acórdão impugnado em relação ao reconhecimento, de ofício, da alegada matéria de ordem pública, uma vez que não teria sido intimado acerca da referida Tese, situação que viola a vedação da decisão surpresa prevista no Código de Processo Civil.

Suscita ainda, omissão quanto a inexistência de nulidade da sentença.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios,
para que haja manifestação acerca das referidas omissões.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões, arguindo a ausência dos vícios elencados no artigo 1.012 do CPC/15 e, ao final, requereu a rejeição dos Embargos de Declaração.

As autoras não apresentaram contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a apreciá-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

O presente recurso
foi oposto para sanar omissões, dentre elas a alegada nulidade do acórdão por violação a vedação de decisão surpresa.

No caso dos autos, a turma julgadora reconheceu, DE OFÍCIO, a nulidade da sentença, firmando o posicionamento de que
o julgamento antecipado do mérito importou em cerceamento do direito de defesa das Autoras, contudo, apesar de versar sobre matéria de ordem pública, o Embargante não foi intimado a se manifestar sobre a questão.

Sobre a situação em epígrafe, os artigos 7º, 9º, 10 e 933 do CPC/15 dispõem, respectivamente:

Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Art. 933.
Se o relator constatar
a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou
a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias
. (grifo nosso).

Depreende-se do exposto, que o Novo Código de Processo Civil defende o princípio da não surpresa.

Segundo o
Ministro Luis Felipe Salomão, ao
proferir seu voto no
REsp 1.755.266
, a
intenção da referida legislação foi "permitir que as partes, para além da ciência do processo, tenham a possibilidade de participar efetivamente dele, com real influência no resultado da causa”. No mesmo voto, pontuou a preocupação do CPC/15 com a observância ao princípio do contraditório, previsto no artigo 5º, LV, da CF/88, senão vejamos:

(...) Em busca de um contraditório efetivo, o normativo previu a paridade de tratamento, o direito a ser ouvido, bem como o direito de se manifestar amplamente sobre o substrato fático que respalda a causa de pedir e o pedido, além das questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício, não podendo o magistrado decidir sobre circunstâncias advindas de suas próprias investigações, sem que antes venha a dar conhecimento às partes.

Portanto, de fato, há nulidade no acórdão recorrido, uma vez que decretou, de ofício, a nulidade da sentença, sem observar o princípio da não surpresa, bem como, do contraditório e da ampla defesa.

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim ponderou:

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO OPORTUNIZADA A OITIVA DA PARTE AUTORA ACERCA DA LEGITIMIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por TATIANA DOS SANTOS BARBOSA, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0010516-81.2009.814.0051, em que figura como ré Vera Lúcia Assunção Chaves, em face da sentenã prolatada às fls. 258 que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por entender pela ausência de legitimidade ativa ad causam da parte autora.

(...)
Do que consta dos autos, a apelante foi surpreendida com uma sentença de extinção por ilegitimidade ativa, sem que lhe tenha sido oportunizada a sua previa oitiva sobre o tema, o que contraria totalmente as disposições do art. 10 do NCPC sobre não poder o juiz decidir com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar
. (...) Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO decretando a NULIDADE da sentença por inobservância dos postulados do princípio da não surpresa contido no art. 10 do NCPC, bem como do contraditório e da ampla defesa.

(TJPA, 2020.02040694-34, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-28, Publicado em 2020-09-28). (grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração,
para anular o acórdão recorrido, determinando a intimação de todas as partes, para se manifestarem no prazo de 5 dias, acerca da Tese de nulidade da sentença por possível cerceamento de defesa n
o julgamento antecipado do mérito.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2021